Tribunal: TJSP
Processo: 0003038-89.2020.8.26.0496
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – AGRAVO EM EXECUÇÃO – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - Pleito de retificação de cálculo - Descabimento - Associação para a prática de tráfico ilícito de drogas - Crime equiparado a hediondo – Manutenção do entendimento da D. Maioria - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de
Nulidade no 0003038-89.2020.8.26.0496/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é embargante DARRIE HENRIQUE DE CAMPOS, é embargado 4a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos infringentes. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), ROBERTO PORTO, IVANA DAVID E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0003038-89.2020.8.26.0496/50000 -Voto no 40048 – M
2
Embargos Infringentes n.o
0003038-89.2020.8.26.0496/50000
Origem: DEECRIM UR6/Ribeirão Preto
Magistrado: Hélio Benedini Ravagnani
Embargante: DARRIE HENRIQUE DE CAMPOS
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 40048
EMBARGOS
INFRINGENTES

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - Pleito de
retificação de cálculo - Descabimento - Associação para a
prática de tráfico ilícito de drogas - Crime equiparado a
hediondo Manutenção do entendimento da D. Maioria -
Embargos rejeitados.
Cuida-se
de
embargos
infringentes opostos por DARRIE HENRIQUE DE
CAMPOS, em face do v. acórdão proferido nos autos
do
agravo
em
execução
no
0003038-89.2020.8.26.0496-5000, de Relatoria
da Exma. Sra. Des. Ivana David tendo como 2o
Juiz Des. Euvaldo Chaib e 3o Juiz Des. Camilo
Léllis, que, por maioria de votos, negou provimento ao
recurso defensivo, vencido o Exmo. Sr. Des. 3o Juiz.
O embargante, em suas razões
(fls. 01/07) requer a reforma do V. Acórdão, com
base no voto vencido do 3o Juiz, Eminente
Desembargador Camilo Léllis, que dava provimento ao
agravo para que o cálculo de penas fosse retificado
(fls. 39/48).
A D. Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0003038-89.2020.8.26.0496/50000 -Voto no 40048 – M
3
Justiça opinou pelo desprovimento dos embargos (fls.
10/12).
Relatei.
Na
sessão
de
julgamento
realizada
em
22/06/2020,
o
Exmo.
Sr.
Desembargador
Relator
Sorteado
Camilo
Léllis
entendeu pelo provimento do recurso defensivo, para
reformar a decisão hostilizada e determinar a
retificação do cálculo elaborado, considerando o crime
de associação para o tráfico como crime comum, com
as respectivas alterações dos lapsos para benefícios.
Prevaleceu, contudo, por maioria
de votos, o entendimento da Relatora, no sentido do
desprovimento do recurso e manutenção da decisão
então guerreada.
E
aqui
deve
prevalecer
o
entendimento da D. Maioria, vale dizer, escorreita a
consideração do crime disposto no art. 35, da Lei no
11.343/06 como equiparado a hediondo.
Com efeito, na lição do culto
Guilherme de Souza Nucci (Leis penais e processuais
comentadas/4a edição/Ed. RT/2009, fls. 365): “Em
nosso entendimento, cuida-se de delito equiparado a hediondo,
como os 33 e 34 (antigos arts. 12 e 13 da lei 6.368/76), pois a
associação criminosa tem justamente essa finalidade, vale
dizer, o tráfico.”
No
mesmo
rumo
caminha
o
entendimento deste Tribunal:
“ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES - Art. 14 da Lei n°
6.368/76 - Escuta telefônica autorizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0003038-89.2020.8.26.0496/50000 -Voto no 40048 – M
4
Excesso de prazo - Crime hediondo em que o
prazo para conclusão não pode ser fixado por
mera
somatória
aritmética

Ordem
denegada.” (HC 01044787.3/5, 9a Câmara,
Rel. Leonel Costa, j. 28.02.2007)
“Agravo em execução penal - Progressão de
regime de cumprimento de pena (do fechado
para o semi-aberto) - Deferimento em
primeiro grau
Sentenciado condenado por
crime hediondo (associação para o tráfico de
entorpecentes),
além
de
ostentar
condenações por roubo duplamente majorado
e porte ilegal de arma de fogo - Recurso do
Ministério
Público
-
Ausência
de
preenchimento
do
requisito
objetivo
-
Aplicação
da
Lei
no
11.464/2007
-
Reincidência certificada Impossibilidade de
deferimento da progressão uma vez que não
foram cumpridos 3/5 (três quintos) da pena o
que somente ocorrerá em 18.08.2016 -
Agravo ministerial provido.” (Agravo em
Execução Penal n. 990.09.011754-0, Rel.
Salles Abreu, 4o Câmara, j. 01.09.2009)
Ademais, o sistema implementado
pela nova lei de drogas aponta no sentido de que os
tipos penais contidos nos artigos 33, caput, 1o, e 34 a
37, da Lei 11.343/06, podem ser considerados
hediondos, em virtude de estarem submetidos ao
mesmo rigor imposto aos crimes hediondos, sendo-
lhes impostas as mesmas restrições (insuscetíveis de
fiança, sursis, graça, indulto e anistia), nos termos do
artigo 44 do referido diploma legal.
Nesse sentido, julgado do C.
Supremo Tribunal Federal:
“(...) Por fim, como bem destacou a PGR,
do mesmo modo que ao tráfico ilícito de
entorpecentes, a benesse não pode ser
aplicada ao crime de associação para o
tráfico de drogas, pois o art. 44 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0003038-89.2020.8.26.0496/50000 -Voto no 40048 – M
5
11.343/2006.
expressamente
fez
menção em relação a ele, quando se
refere aos arts. 34 a 37 desta Lei." (HC
118213, Relator: Min. Gilmar Mendes,
Segunda Turma, j. 06/05/2014).
Assim, irrepreensível a decisão
de primeiro grau, bem assim o aresto ora embargado
que, por maioria, a confirmou.
Assim, REJEITO os embargos
interpostos, para que seja mantido o V. acórdão pelos
seus próprios e bem lançados fundamentos.
EDISON BRANDÃO
Relator